Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDENCIA DO ACUSADO. FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIZAÇÃO DA ESPOSA. LICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE. MINIMO LEGAL. OBICE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado quando em sua residência foram localizados, além do veículo objeto de crime de furto, placas e lacres de segurança usualmente utilizados para a adulteração destes bens. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos, estando elas, inclusive, congruentes com o depoimento prestado pela vítima. Precedentes.
2. O ingresso dos policiais ao interior da residência do acusado deu-se com a autorização de sua esposa, não sendo apresentado qualquer elemento mínimo de prova que possa fragilizar esta anuência, tornando, portanto, lícitas as provas recolhidas. 2.1. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
3. Embora não se desconheça a existência de discussões quanto a possibilidade de cancelamento da Sumula 231 do STJ, certo é que a atual jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei. Precedentes recentes do STF e do próprio STJ.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.